Tribunal: TJDFT
Processo: 0169230-90.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0169230-90.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: GRAZIELA BROCHIERI DESPACHO Defiro a prorrogação de prazo requerida no ID 64169393 para que a parte recorrida se manifeste sobre a proposta de acordo apresentada pela instituição financeira recorrente no ID 63742906. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024